Tribunal: TJSP
Processo: 0102697-95.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo da FESP – Ação indenizatória – Responsabilidade Civil do Estado – Aplicabilidade da LF no 11.960/09 – Interposição de Recurso Especial pela FESP– Juízo de "retratação" – Art. 1.040, II do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração de

Ementa:

Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo da FESP – Ação indenizatória – Responsabilidade Civil do Estado – Aplicabilidade da LF no 11.960/09 – Interposição de Recurso Especial pela FESP– Juízo de "retratação" – Art. 1.040, II do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração de parte do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, cujos Embargos de Declaração opostos pelos entes da federação foram recentemente rejeitados, bem como dos Recursos Especiais n° 1.492.221/PR e 1.495.136/MG, deve ser dado integral cumprimento ao decidido nos julgamentos dos Temas 810 e 905, que tratam da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Assim, por ocasião da liquidação do julgado, deve ser observada a decisão prolatada pelo C. STF no RE 870.947/SE (tema no 810) e o também disciplinado pelo E. STJ em consonância à orientação do Tribunal Constitucional.
3. Delimitações dos termos iniciais e percentuais da correção monetária e juros de mora fixados em tais recursos paradigmas para relações jurídicas com ordem de pagamento à Administração Pública.
Juízo de retratação aceito para adequação dos consectários legais àqueles disciplinados nos temas paradigmas.